Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704260-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Peixoto &amp; Cavalcante Advogados, Treence Zveitere e Igor Barbosa Advogados contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento de valores à prestação de caução idônea. Requerem a reforma da referida decisão, sustentando que, por possuírem natureza alimentar, os honorários sucumbenciais não devem se sujeitar à exigência de caução, mesmo em sede de execução provisória. Contudo, antes do julgamento do presente recurso, conforme noticiado pelos Agravantes na petição Id. 72329615, sobreveio o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Agravado, o que torna definitivo o cumprimento da sentença e, por consequência, resulta na perda superveniente do objeto do recurso. O Agravado foi intimado e não se opôs ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal e requerer a condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 73572955). Em regra, não há condenação em honorários advocatícios em agravo de instrumento. A exceção ocorre quando a decisão agravada já havia fixado honorários na origem. Nesses casos, o tribunal pode majorar os honorários já fixados, conforme o artigo 85, § 11, do CPC. No entanto, se a decisão agravada não arbitrou honorários advocatícios, não há base para a fixação de honorários recursais, mesmo que o recurso seja desprovido ou não conhecidos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Indefiro o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do Agravado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora